Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704111-67.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. S. N. DESPACHO Na petição de ID no 61409804, o recorrente informa que não possui interesse recursal diante da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID no 59962580, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010